Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005201-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (AGRAVANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO CARNEVALE

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Luiz Antônio Carnevale,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 1007450-41.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação para que a Autoridade Coatora se abstenha de condicionar o licenciamento do seu veículo ao pagamento das multas.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que, ao impedir o licenciamento do veículo, a Autoridade Coatora está vedando a utilização do bem, como forma de coerção ao pagamento das respectivas multas, sem necessária oportunidade para discussão administrativa das multas lançadas de forma irregular, tratando-se de ato ilegal e arbitrário.

Assevera que, a aplicação da multa e sua cobrança não obedeceram às normas decorrentes da legislação de transito, uma vez que o Agravante não foi regularmente notificado, apesar de ter comprovado que seu endereço se encontra atualizado no cadastro do Órgão Estadual de Trânsito.

Pontua, também, que, a jurisprudência e doutrina pátrias afasta a auto-executoriedade das multas.

Por essas razões, pugna pelo deferimento da medida liminar tão somente para o licenciamento do veículo, em virtude da cobrança ilegal das multas de trânsito e, no mérito, pelo provimento do recurso, tornando-se definitiva a medida liminar, até o julgamento da lide pelo Juízo de Primeiro Grau.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão de ID n. 2202917.

A certidão de ID n. 8472456 atesta o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 8948523 pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Antônio Carnevale contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1007450-41.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido liminar, consistente na determinação para que a Autoridade Coatora se abstenha de condicionar o licenciamento do seu veículo ao pagamento das multas.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Compulsando os autos, observa-se que, o
fato-jurídico processual revela que o Impetrante, ora Agravante é proprietário da motocicleta marca SUZUKI JTA EN125 YES SE, PLACA NUB 2513/MT, RENAVAM: 00466219466, ANO/MODELO 2011/2011, COR: AMARELA, e noticiou que ao se dirigir ao DETRAN para licenciar seu veículo, teria sido informada a impossibilidade, em razão da existência de multas em seu banco de dados.

Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça:

É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula no 127 do STJ
.

(ReeNec 46086/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Contudo, no caso em apreço, o Agravante não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito, uma vez que não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas (Id.n.o 2160656), e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas,
a priori
, deve ser cumprida.

Ressalto, por oportuno, que a tese do Agravante se restringiu na alegação de ausência de notificação, contudo a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

Ademais, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2o, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10a Câmara de Direito Público Apelação no 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

Desse modo, frente ao único argumento, vê-se que na verdade busca a renovação do licenciamento do seu veículo, sem o pagamento das multas, sob a alegação que esse condicionamento é descabido.

Tal argumentação caminha na contramão da legislação aplicável, notadamente o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional,
in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Desse modo, considerando-se que o Agravante não logrou demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020